Tribunal: STF
Processo: RHC 117671
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EM HABEAS CORPUS – ACÓRDÃO – EXTENSÃO – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o recurso:
    A Primeira Turma, em 5 de novembro de 2013, proveu o recurso ordinário, nos termos do voto de Vossa Excelência, redator do acórdão, vencido o Relator, ministro Dias Toffoli, para afastar prisão preventiva do recorrente, formalizada no processo-crime nº 0003141-62.2010.8.26.0362, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu/SP.
    Mediante as petições/STF nº 56.808/2013, 57.802/2013 e 57.803/2013, Aresmarques da Paz Lima, corréu, busca a extensão dos efeitos da decisão, dizendo encontrar-se em situação jurídica idêntica.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 18 de março de 2021, revelou a superveniência de sentença, por meio da qual o Juízo condenou-o a 16 anos de reclusão, no regime fechado, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. O título condenatório transitou em julgado em 20 de janeiro de 2017.
    2. Ante o trânsito em julgado do título condenatório, tem-se o prejuízo do pedido, no que voltado à extensão do ato que implicou o afastamento de prisão preventiva.
    3. Declaro-o prejudicado.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator